Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. PARTE RÉ CITADA PARA OFERECER CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Verifica-se omissão no acórdão que não fixou honorários sucumbenciais em favor do Réu que, citado, ofertou contrarrazões ao apelo, interposto pelo Autor, que manteve a sentença de indeferimento da inicial.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.